Tribunal: STF
Processo: ADI 2508
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-19
Data de publicação: 2001-12-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO.
ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC N.º 19, DE 4 DE
JUNHO DE 1998). ESTADO DO PARÁ.
Norma constitucional que impõe ao Governador do Estado o
dever de desencadear o processo de elaboração da lei anual de
revisão geral da remuneração dos servidores estaduais, prevista no
dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular
exclusivo da competência para iniciativa da espécie, na forma
prevista no art. 61, § 1.º, II, a, da Carta da República.
Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à
observância do preceito constitucional, desde junho de 1999, quando
transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da referida
EC n.º 19/98.
Não se compreende, a providência, nas atribuições de
natureza administrativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo
cogitar, por isso, da aplicação, no caso,  da  norma  do  art. 103,
§ 2.º, in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister.
Procedência parcial da ação.